Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052725-38.2016.8.07.0000 AGRAVADO: CARMELITA SILVA GUIMARAES AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo Distrito Federal no ID 61521096, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator